Tribunal: STF
Processo: ARE 1293116
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 49): 
    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. SUMULA VINCULANTE Nº 8/STF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, PARAGRAFO UNICO, DO DECRETO-LEI Nº 1569/77. PRECEDEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE REGIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Agravo regimental que visa à reforma da decisão que, com base no art. 557, caput, do CPC, negou seguimento a agravo de instrumento sob o fundamento de que a regra do art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 1.569/77, que possibilitava ao Ministro da Fazenda autorizar a não inscrição e o não ajuizamento de débitos de comprovada inexequibilidade e de pequeno valor, com a consequente suspensão da prescrição durante o prazo em que ficasse suspensa a sua cobrança, teve sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, sedimentou o seu entendimento na Súmula Vinculante nº 8.
    2. Ressalte-se que o Pretório Excelso, ao declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei 1.569/77, afastou, por completo, a sua aplicabilidade, qualquer que seja a natureza do tributo.
    3. "Não há que se falar da suspensão do prazo prescricional com base no art. 5º do Decreto-Lei 1.569/77 vez que esse dispositivo legal teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento restou assentado na Súmula vinculante nº 8, não fazendo qualquer ressalva quanto à sua aplicação." (TRF – 5ª Região - AGTR nº 109153 / PE - Orgão julgador: Segunda Turma - Relator: Desembargador Federal Francisco Wildo - órgão julgador: Segunda Turma - DJE de 30/09/2010 - Decisão: Unânime).
    4. Ademais, eternização da dívida, mesmo autorizada por Decreto-lei, atenta contra ordenamento jurídico, que inadmite a pendência de sua inscrição ou de seu ajuizamento permaneça indefinidamente, mesmo arquivada, até que o valor do débito atinja limite fixado em Portaria Administrativa." (TRF – 2ª Região, AG nº 214755 /ES- Órgão julgador: Sexta Turmas Especializada - Relatora: Desembargadora Federal Nizete Lobato - E- de 05/12/20 12 - Decisão: Unânime). ”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 2, p. 64).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 97, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 10 do STF. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “SE TRATANDO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTARIO referido dispositivo do Decreto Lei 1 .569/77 encontra-se plenamente vigente, apenas podendo ser afastado pelo Tribunal através do procedimento previsto no art. 97 da CF/88 (RESERVA DE PLENÁRIO)” (eDOC 2, p. 82).
    A Vice-Presidência do TRF-5 inadmitiu o recuso por considerar que eventual violação à Constituição seria apenas indireta ou reflexa (eDOC 2, p. 92).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    Inicialmente, constata-se que o acórdão recorrido diverge do entendimento sumulado desta Corte, segundo o qual a Súmula Vinculante 8 diz respeito apenas aos créditos de natureza tributária.
    A propósito, confira-se o debate para aprovação do verbete sumular:
    “O DR. FABRICIO DA SOLLER (PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL) - Senhor Presidente, só uma questão de ordem. Com relação ao parágrafo único do artigo 5º, ele diz respeito a créditos tributários e não-tributários. Se este for o caso do entendimento do Tribunal, da súmula veicular à declaração de inconstitucionalidade sem fazer referência que se trata apenas para os créditos tributários, poderá induzir a todos os demais créditos a serem considerados também prescritos na mesma situação quando não há o óbice constitucional. Só para lembrar: aquele dispositivo trata da dívida ativa da União e ali nós inscrevemos tanto os créditos tributários, que perfazem 90% da dívida ativa, mas, também, os não-tributários como, por exemplo, multa eleitoral, multa penal, multa trabalhista, contratos, etc. E, para esses créditos, nós não teríamos o óbice constitucional. Só esse esclarecimento, Senhor Presidente. 
    O SR. MINISTRO MENEZES DIREITO - Está dito expressamente na aprovação de súmulas que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Não há esse risco, porque, na parte final, nós explicitamos concretamente que estão alcançados na inconstitucionalidade apenas os créditos de natureza tributária, que quer dizer que os demais não estão incluídos.”
    Nesse sentido, a jurisprudência do STF se firmou no sentido da cassação da decisão recorrida, haja vista o erro de premissa ao se adotar o entendimento da Súmula Vinculante 8 para dívidas de natureza não-tributária.
    Cito, a propósito, o RE-AgR 816.084, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, acórdão redigido pelo Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.05.2015, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Prescrição. Multa por infração à norma celetista. Crédito não tributário. Artigo 5º, parágrafo único DL nº 1.569/77. Declaração de inconstitucionalidade. Súmula Vinculante nº 8. Alcance. Matéria constitucional. Devolução dos autos ao TST, sob pena de supressão de instância. 1. O parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 1.569/77 foi declarado inconstitucional por esta Corte apenas na parte em que se refere à suspensão da prescrição dos créditos tributários, por se exigir, quanto ao tema, lei complementar. 2. O Supremo Tribunal Federal não declarou a inconstitucionalidade da suspensão da prescrição de créditos não tributários decorrente da aplicação do caput art. 5º do Decreto-Lei nº 1.569/77. O tema ainda se encontra em aberto para discussão no âmbito do STF. 3. Afastada, no caso concreto, a aplicação da Súmula Vinculante nº 8, os autos devem retornar ao Tribunal Superior do Trabalho para que esse emita juízo sobre o art. 5º do Decreto-Lei nº 1.569/77, considerada a hipótese de execução de crédito não tributário, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, no sentido de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do feito, como de direito.”
    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do 21, § 2º, RISTF, para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, considerando a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 8 ao caso. Invertidos os ônus sucumbenciais. Custas ex lege.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de novembro de 2020. 
Ministro EDSON FACHIN
Relator 
Documento assinado digitalmente